Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-28.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Ilhabela, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000377-28.2019.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante ELIETE
GONÇALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ILHABELA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante da incompetência absoluta do Juízo "a
quo", DETERMINARAM, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca de Ilhabela, prejudicado o recurso interposto. V.U., com a
observação de que o Dr. Geralcílio José Pereira da Costa Filho se inscreveu para
sustentação oral mas não compareceu à sessão.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000377-28.2019.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12559
Voto no 12559
Apelação no 1000377-28.2019.8.26.0247
Comarca: Ilhabela
Apelante: Eliete Gonçalves de Oliveira
Apelada: Prefeitura Municipal de Ilhabela
MM. Juiz: Vitor Hugo Aquino de Oliveira (Vara Única da Comarca de Ilhabela)
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso
interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade
de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do
Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após
o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta
C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC.
Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca de Ilhabela, prejudicado o recurso
interposto.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Eliete
Gonçalves de Oliveira em face da Prefeitura Municipal de Ilhabela objetivando a
condenação da requerida para que proceda ao restabelecimento do pagamento do vale
alimentação a que faz jus a autora, com o pagamento dos valores devidos, retroativo ao
mês de fevereiro de 2019.
A r. sentença de fls. 99/102, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando a
autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, do CPC, observadas as regras do artigo 98, § 3o, do CPC, em caso de
beneficiário da gratuidade processual.
Apelo da parte autora insistindo, em linhas gerais, no
acolhimento do pedido inicial (fls. 105/121).
Contrarrazões (fls. 128/133).
Houve oposição ao julgamento virtual, com requerimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000377-28.2019.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12559
sustentação oral (fls. 137/139).
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado anteriormente
no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise recursal, ante a
incompetência absoluta do Juízo “a quo” (Vara Única da Comarca de Ilhabela) para a
apreciação da demanda.
Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada em
25.03.2019, objetivando a condenação da requerida para que proceda ao restabelecimento
do pagamento do vale alimentação a que faz jus a autora, com o pagamento dos valores
devidos, retroativo ao mês de fevereiro de 2019, cujo valor atribuído à causa perfaz o
montante de R$ 30.000,00 (fl. 13).
Pois bem.
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000377-28.2019.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12559
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias
no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de
incerta reparação.” (destaques nossos).
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010,
estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000377-28.2019.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12559
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e,
considerando que se trata de ação de procedimento comum, que prescinde da produção de
prova pericial complexa, cujo valor da causa não supera a 60 (sessenta) salários mínimos,
ajuizada, em 25.03.2019, é forçoso reconhecer que o processamento/julgamento da
demanda originária deve ser realizado, portanto, perante o Sistema do Juizado Especial da
Fazenda Pública, observando-se, nessa medida, o disposto no art. 8o do Provimento CSM
no 2.203/2014:

“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados
para processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível
ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000377-28.2019.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12559
instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para
o julgamento.” (d.n.)
Impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta
do Juízo “a quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição
dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Ilhabela, nos termos do quanto disposto no
artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a apreciação do
apelo.
Aliás, nesse rumo, já vem decidindo esta C. 13a Câmara:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Policial Militar - Pretensão voltada à anulação de ato
administrativo que anulou sua promoção à graduação de 1o
Sargento PM, alcançada após ter logrado participar de
Curso de Aperfeiçoamento de Sargento por força de liminar
posteriormente revogada Ação proposta em 15.03.2013 -
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art.
2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta
(art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos
ao Juizado Especial, prejudicado o recurso interposto.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000377-28.2019.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12559
(Apelação Cível no 0000936-82.2013.8.26.0062, Rel. Des.
RICARDO ANAFE, Comarca de Bariri, j. 3.8.2016, V.U.)
Não bastasse isso, há, a propósito, recentes julgados

análogos ao presente de lavra da C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito fiscal ajuizada em
face do Estado de São Paulo. Distribuição da demanda à 2a
Vara Cível da Comarca de Birigui. Remessa ao Juizado
Especial da Comarca de Birigui. Admissibilidade. Artigo 23
da Lei no 12.153/09 que fixou o prazo de cinco anos para
limitação de competência dos Juizados da Fazenda Pública.
Exaurido o prazo, os Juizados passam a ter competência
plena nos termos em que previstos pelo artigo 2o da Lei no
12.153/09. Demanda distribuída depois de atingida a
competência plena dos Juizados. Artigo 9o do Provimento
2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura, ademais,
alterado pelo Provimento no 2.321/2016. Conflito procedente.
Competência
do
Juízo
Suscitante.”
(CC
no
0029633-03.2016.8.26.0000,
Rel.a
ANA
LUCIA
ROMANHOLE
MARTUCCI, Comarca
de
Birigui,
j.
25.7.2016, d.n.)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de cancelamento de protesto, ajuizada em face
da Fazenda do Estado de São Paulo. Ausência de Vara da
Fazenda Pública na comarca de Americana. Competência do
Juizado Especial Cível. Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos. Desnecessidade de produção de prova pericial
complexa. Inteligência da lei no 12.153/2009 e Provimento no
2.203/2014
do
Conselho
Superior
da
Magistratura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000377-28.2019.8.26.0247 - Ilhabela - VOTO No 12559
Precedentes desta Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado
Especial Cível de Americana, ora suscitante.” (CC no
0050551-28.2016.8.26.0000, Rel. ISSA AHMED, Comarca
de Americana, j. 20.2.2017, d.n.)
Frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a análise dos
argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a conclusão
aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do Juízo “a
quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca de Ilhabela, prejudicado o recurso interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator